Tribunal: STF
Processo: MS 31998
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ADVOGADO DOS RECLAMANTES. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO DE ADIAMENTO. JULGAMENTO REALIZADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO: AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.